Tribunal: TJDFT
Processo: 0745418-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MPDFT. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA REJEITADA. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é inepta a denúncia que expõe o fato criminoso, bem como a data, o local e a maneira como agiu o acusado, além de apresentar a qualificação deste, a classificação do crime e o rol de testemunhas, possibilitado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso do MPDFT conhecido e provido.